Tribunal: TJES
Processo: 0029377-86.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0029377-86.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RACHEL DA HORA GONZAGA
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PACTA SUNT SERVANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I
– Atende ao dever de informação o contrato que contém informações claras e precisas acerca da modalidade da contratação e da forma de pagamento, não havendo que se falar em abusividade.

II
– O consumidor que anui com a modalidade contratada não pode pleitear sua alteração posterior em respeito ao pacta sunt servanda.

III
– Não demonstrado o fato que revela a causa de pedir, de rigor a improcedência dos pedidos.

IV –
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RACHEL DA HORA GONZAGA
, eis que irresignada com a Sentença de fls. 98-100, que jugou improcedente a ação de origem.

Em suas razões, o apelante argumenta que a requerida faltou com seu dever de informação, eis que não lhe fora dito que o empréstimo realizado se daria na modalidade cartão de crédito consignável, razão pela qual pleiteia seja este transformado em contrato de mútuo comum, com parcelas fixas. Sustenta que as taxas de juros a serem aplicadas devem ser as médias de mercado, assim como, que os valores eventualmente pagos a maior devem ser restituídos em dobro.

Finalmente, pugna pela condenação da requerida, ora apelada, em reparar os danos morais que causou à requerente/apelante.

Contrarrazões de fls. 117-127.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 23 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029377-86.2016.8.08.0024

APELANTE:
RACHEL DA HORA GONZAGA

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR:
Des
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, cinge-se o presente recurso à análise da juridicidade da Sentença de fls. 98-100, que jugou improcedente a ação de origem.

Em suas razões, o apelante argumenta que a requerida faltou com seu dever de informação, eis que não lhe fora dito que o empréstimo realizado se daria na modalidade cartão de crédito consignável, razão pela qual pleiteia seja este transformado em contrato de mútuo comum, com parcelas fixas. Sustenta que as taxas de juros a serem aplicadas devem ser as médias de mercado, assim como, que os valores eventualmente pagos a maior devem ser restituídos em dobro.

Finalmente, pugna pela condenação da
requerida, ora apelada,
em
reparar os danos morais que causou à requerente/apelante.

I
nicialmente,
i
mportante salientar que a relação jurídica debatida na presente demanda é tipicamente de consumo, consoante entendimento sumulado do C. STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
(enunciado 297)
.

Dito isso, passo ao exame do apelo, o que o faço, adianto, no sentido de negar-lhe provimento.

Aduz a parte recorrente que se dirigiu à instituição financeira ré para contratar empréstimo consignado comum, porém, lhe fora impingido cartão de crédito com reserva de margem consignável, faltando a fornecedora com seu dever de informação.

Não obstante tal afirmação, compulsando os autos verifico que o instrumento ao qual a consumidora, ora apelante, apôs sua assinatura prevê expressamente a modalidade contratada, inclusive com autorização para desconto em folha do pagamento mínimo da fatura.

A própria fatura do cartão de crédito contratado pela consumidora alerta que “
em caso de pagamento inferior ao valor total, o consumidor deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago
” (fl. 16).

É dizer, da análise dos documentos acostados aos autos, resta evidente que fora devidamente informado à consumidora as condições do contrato firmado, não havendo que se falar em infringência ao dever de informação pela instituição financeira.

Em casos similares já se manifestou este E. TJES:

APELAÇÃO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO NA FOLHA DE PAGAMENTO EMPRÉSTIMO LIBERADO DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DAS FATURAS NA FOLHA DE PAGAMENTO EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBENCIA RECURSO PROVIDO. 1. -
No contrato de cartão de crédito consignado o titular do cartão autoriza o banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a administradora do cartão ficar autorizada a financiar o saldo devedor remanescente. Ocorre o refinanciamento da dívida quando não paga a fatura em sua integralidade, razão pela qual a incidência de novos juros sobre o saldo devedor, repita-se, em virtude do refinanciamento do débito remanescente, não é ilegal, mas inerente ao contrato celebrado
. 2. - O cartão de crédito consignado tem como nota distintiva o desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento, em função do qual, aliás, tem taxas de juros mais atrativas do que aquelas praticadas por cartões de crédito tradicionais. 3. -
Atende ao princípio da transparência e ao direito à informação adequada, contemplados nos artigos 4º, caput, 6º, inciso III, e 46 do Código de Defesa do Consumidor, contrato que contém prescrições claras e precisas sobre o uso do cartão de crédito consignado, os encargos financeiros e a fórmula de pagamento.
4. - A incidência de encargos financeiros resulta da opção do consumidor de não pagar a totalidade das faturas do cartão de crédito consignado. 5. - Recurso provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 17 de maio de 2022. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00103469120188080030, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/05/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1.
O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada.
4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00114049520198080030, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 31/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2021)

Outrossim, ainda que constada a relação de consumo e invertido o ônus da prova, não se pode eximir o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados.

Dito isso, ante a falta de ilegalidade e/ou abusividade no caso posto em xeque, forçosa a manutenção do contrato firmado entre as partes em observância ao
pacta sunt servanda
.

Não constatada ilegalidade na contratação, também não há que se falar em transformação da modalidade contratada e, tampouco, restituição em dobro e danos morais indenizáveis.

Em outras palavras, considerando que o vício na contratação é a causa de pedir dos pleitos autorais, afastada sua configuração se tornam prejudicados os demais pedidos.

Isso posto, conheço do recurso e
nego
-lhe

provimento
,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0029377-86.2016.8.08.0024

APELANTE: RACHEL DA HORA GONZAGA

APELADO: BANCO BMG S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU

VOTO-VISTA

Eminentes Desembargadores,
data maxima venia
, profiro voto com fundamento no § 3º do art. 138 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, segundo o qual:

“É facultado ao julgador que pediu vista ou seu substituto regularmente convocado, na forma do art. 27 deste Regimento, proferir voto na sequência do julgamento ou até a conclusão da votação.”

Ressalto que examinei os autos com bastante atenção e cheguei a conclusão idêntica àquela que foi externada pelo eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, que, aliás, já foi acompanhado pelo não menos eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Saliento, por oportuno, que o caso em julgamento, de fato, é bastante semelhante ao aresto citado no voto proferido pelo eminente Relator, o qual peço vênia para reproduzir:

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030190106168, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021).

Assim, dada a semelhança das circunstâncias fáticas e jurídicas do caso concreto com aqueles mencionados no voto de Relatoria, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Desembargador Robson.

Do exposto, sem maiores delongas, ao tempo em que acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, nego provimento ao recurso.

É como voto.